Tribunal: STF
Processo: Rcl 45700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Ludgero/SC contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos Autos nº 0301363-80.2017.8.24.0010. O reclamante alega que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada no entendimento firmado na ADI 3.599 e na Súmula Vinculante 37, ao deferir diferenças de vencimentos à servidora municipal. A decisão reclamada condenou o município reclamante ao pagamento das diferenças salariais devidas à beneficiária da decisão reclamada desde a vigência da Lei Complementar municipal 129/2014.
    2.  A parte reclamante alega que a decisão impugnada teria dado concretude à lei municipal inconstitucional, por prever índice de revisão geral anual diferenciado à categoria dos professores, relativamente aos demais servidores do município. Requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, e ao final sua cassação, de modo a ser preservado o entendimento da Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”).
    3. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    4. É o relatório. Decido. 
    5. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. O acórdão reclamado julgou procedente pedido de majoração de vencimentos com base em lei municipal, como se depreende de sua ementa:
    “PROFESSORES – REAJUSTE ANUAL DE VENCIMENTO – DEMANDA ANTERIOR ENVOLVENDO O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008) – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA. Discussão envolvendo reajuste do magistério público municipal não se confunde com aquela relacionada à aplicação do piso nacional previsto na Lei 11.738/2008. São coisas distintas e, bem por isso, podem ser sopesadas de maneira apartada. Nada impede que, após aferição acerca do cumprimento da legislação federal quanto ao mencionado piso, se prossiga na análise em relação ao reajuste aplicável à categoria, notadamente a partir do disposto na legislação local. Coisa julgada afastada, prosseguindo-se com o julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do NCPC). REAJUSTE PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – VINCULAÇÃO AO ACRÉSCIMO GERAL DA CATEGORIA, COM BASE NA LEI 11.738/2008 – POSSIBILIDADE. A Lei 11.738/2008 fixou o piso do magistério. É lei constitucional (reconheceu o STF) e tem caráter nacional: aplica-se a todas as unidades federativas. Se é piso, nada impede que seja fixado montante maior. Em outros termos, é dado à União, Estados-membros e municípios criarem, por assim dizer, os seus pisos desde que maiores do que aquele outro. Do mesmo modo, nada obsta que atrelem as subsequentes correções ao percentual ditado na lei nacional, visto que dessa forma se estará prestigiando a intenção constitucional de valorização do magistério. Lei do Município de São Ludgero que fixa essa política remuneratória em favor dos professores e que tem que ser respeitada. Recurso provido.”
    7. Logo, não se verifica violação ao decidido na ADI 3.599, no qual o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade dos dispositivos das Leis federais 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, leis estas ausentes no ato reclamado. Tampouco se percebe ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”), pois a Súmula Vinculante 37 busca impedir, via Judiciário, os aumentos fundados unicamente em isonomia. No caso dos autos, a decisão judicial reclamada condenou o Município reclamante ao pagamento das diferenças salariais, não pelo fundamento do princípio constitucional da isonomia, mas sim pelo descumprimento da norma municipal (LCM 129/2014). De modo que não vislumbro aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas supostamente violados.
    8. Cito, ademais, decisões de Ministros desta Corte no mesmo sentido: Rcl 44.210/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rcl 44.213/SC, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 44.279/SC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.751/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski e Rcl 45.703/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator